Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RÉU CITADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Verifica-se omissão no acórdão, proferido em julgamento de apelação, na hipótese em que, mantida a sentença apelada e citada a parte Ré para ofertar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Autor, não houve a fixação de honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários sucumbenciais, em favor da parte Ré, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.